Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002073-13.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravadas : ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outros
Número do Protocolo: 1002073-13.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra três diferentes decisões proferidas pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 011427-58.2018.8.11.0041), apresentado pela ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outros em face de seus credores; a 1a decisão é a que admitiu que o pedido de RJ formulado pelas recuperandas/agravadas fosse processado em conjunto, em consolidação processual e substancial dos pleitos das empresas que compõem o autointitulado GRUPO ENGEGLOBAL (cf. Id. no 75633981); a 2a decisão autorizou a “liberação de 20% dos valores penhorados em contas da Energisa, e transferidos à conta judicial vinculado a estes autos (R$ 15.108.964,83), oriundos do processo de execução no 1005171-82.2018.8.11.0041”, em favor das recuperandas (cf. Id. no 75633982); a 3a decisão também autorizou a liberação de parte do saldo oriundo da supracitada ação de execução, dessa vez, em favor da sociedade CLÁUDIO GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS e do advogado OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO, porque, segundo a magistrada, “a importância de R$ 1.368.359,50, que integra a penhora convertida em dinheiro para a satisfação do crédito (perseguido na execução), é de titularidade da sociedade de advogados (...), patronos da então exequente Global Energia Elétrica S.A., (...) não havendo falar em eventual natureza concursal do crédito em questão, uma vez que as recuperandas não são devedores da verba de sucumbência, mas sim a ENERGISA, parte vencida na execução” (cf. Id. no 75633983).
A agravante sustenta a nulidade das decisões que autorizaram o levantamento dos valores depositados nos autos da RJ que são provenientes da penhora efetivada em seus ativos financeiros nos autos da ação de execução no 1005171-82.2018.8.11.0041, primeiro porque não lhe foi “oportunizada prévia manifestação (...) acerca dos pedidos de levantamento, em clara violação aos artigos 9o e 10 do CPC”, e, depois, porque é manifesta a incompetência do Juízo da RJ para dispor sobre os honorários sucumbenciais fixados na execução, de modo que cabia à MMa. Juíza ter determinado que “o montante relativo aos honorários sucumbenciais fosse (devolvido) à execução para que lá fosse discutida a possibilidade de levantamento pelos patronos”; sob outro enfoque, diz ser inegável a ilegalidade da admissão de liberação de qualquer valor antes do trânsito em julgado da sentença de mérito da ação conexa de embargos à execução, pois, até lá, “os valores bloqueados no âmbito da execução (...) são de propriedade da Energisa”, já que “tanto o valor principal quanto os honorários sucumbenciais estão sub judice”, e que, fora a isso, “os propósitos de utilização dos valores levantados pelo Grupo Engeglobal não condizem com os princípios da Lei 11.101/2005”.
Impugna a admissão de litisconsórcio ativo em consolidação substancial das recuperandas, afirmando que não foram demonstrados os pressupostos indispensáveis a autorizar a medida, eis que “não há informações acerca (i) de interconexão e confusão entre ativos ou passivos das empresas que compõem o Grupo Engeglobal; (ii) de existência de garantias cruzadas; (iii) de relação de controle ou de dependência; entidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre as empresas que compõem o Grupo Engeglobal, entre outros”.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja obstado o levantamento dos valores em comento até o transito em julgado da ação de embargos à execução, e “sejam anuladas as decisões que autorizaram o processamento da Recuperação Judicial em Consolidação Substancial, para que o Grupo Engeglobal seja intimado a apresentar os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos autorizadores do processamento da Recuperação Judicial nessa modalidade”; de imediato, em sede de tutela de urgência recursal, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange à autorização de levantamento dos valores e à admissão do processamento da recuperação judicial em consolidação substancial (cf. Id. no 75633977).
O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que, ao recebê-lo e admitir o processamento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 76515480), confirmando, mais tarde, o seu teor decisório ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pela agravante (cf. Id. no 95682458).
O agravado CLÁUDIO GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões junto ao Id. no 76765488.
As agravadas do GRUPO ENGEGLOBAL ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 79421955.
O agravado OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO, por sua vez, contrarrazoou junto ao Id. no 79426964.
Na decisão de Id. no 99004977, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu impedimento para processar e julgar o recurso, sendo, então, redistribuído o feito, por sorteio, à minha relatoria.
É o breve relatório.
Considerando que o impedimento do julgador caracteriza hipótese de nulidade absoluta dos atos decisórios por ele praticados no processo (CPC, art. 146, §7o), e que o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias assim se declarou na decisão retro, cumpre-me reconhecer e declarar nulidade da decisão inicial de Id. no 76515480, e, assim, realizar nova análise de admissibilidade deste agravo de instrumento.
Em primeiro contato com o feito, não obstante as diferentes e pertinentes questões preliminares arguidas nas respectivas contrarrazões, como a ilegitimidade e/ou carência de interesse recursal e processual da Energisa, a intempestividade da interposição recursal, a preclusão temporal e pro judicato em relação às matérias, e considerando que, ao menos nos aspectos puramente formais, o recurso preenche os requisitos mínimos necessários para seja recebido para processamento em grau recursal, tenho que o agravo de instrumento merece ser admito neste momento, devendo a análise específica e pormenorizada das preliminares ser postergada para enfrentamento conjunto da controvérsia recursal pelo colegiado, até porque, agora, falta apenas colher o parecer ministerial para que já seja possível levar o feito à pauta de julgamento.
Ainda na mesma toada, diante da completa ausência de contemporaneidade dos fatos discutidos nos autos – 1a decisão foi proferida em maio de 2019, enquanto a 2a e a 3a são do final do ano passado (2020), e a própria interposição recursal ocorreu em fevereiro deste ano (2021) –, e tendo em vista que realmente pesa premente dúvida quanto à legitimidade da agravante para impugnar a decisão que admitiu a consolidação substancial, porquanto pouco convincente a tese recursal de que a “Energisa é credora do Grupo Engeglobal, ainda que sob espécie de condição suspensiva”, dada a alta dose de abstração necessária à sua admissão, e que, em tese, se não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, nada impede o prosseguimento da execução, inclusive, no que diz respeito à prática de atos expropriatórios e devotados à satisfação do crédito, não enxergo nem mesmo vestígio dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal pleiteada pela agravante Energisa.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I).
Intimem-se as partes para fins de ciência da decisão, e, após, dê-se vista dos autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator